Tribunal: STF
Processo: Rcl 79281
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Odilon Santos Administração Compartilhada Ltda. (em Recuperação Judicial) e outros, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo 0000808-53.2017.5.08.0004.



    Em suas razões, o reclamante alega ofensa ao decidido por esta Corte no julgamento dos Temas 181, 660 e 1232, paradigmas da repercussão geral, porquanto aplicadas as teses de maneira equivocada. Aduz, ainda, violação aos artigos 5º, II, e 170 da Constituição Federal.



    Colhe-se da inicial o seguinte contexto fático-jurídico:



     “A autora da presente Reclamação Constitucional interpôs Recurso Extraordinário contra decisão proferida pelo C. TST em razão da manutenção da condenação à declaração de Grupo Econômico e pagamento solidário da condenação sem a demonstração de uma relação hierárquica entre a empresa recorrente e a empresa empregadora do obreiro, isso para contrato de trabalho que encerrou antes de a entrada em vigor da Lei 13.467/2014(11.11.2017). 



    Foi alegado e comprovado nos fundamentos do Recurso Extraordinário a violação direta do texto Constitucional, artigos 1º, 5º, II, XXII, LIV e LV, 93, IX e 170, IV DA CF/88, que em homenagem ao postulado da segurança jurídica, devem ser observados. 



    Veja que o artigo 5º, II da CF/88, determina que o princípio da legalidade deverá ser observado, e, para a hipótese, o artigo 2º, § 2º da CLT, diz que para a configuração de grupo econômico, necessário se faz a existência de uma relação hierárquica de uma empresa sobre as demais, já que antes de 11.11.2017 o artigo 2º, § 2º da CLT é claro ao estampar que o reconhecimento de grupo econômico somente seria possível para os casos de comprovada relação hierárquica. Sendo que no presente caso amparou-se a decisão de existência de Grupo Econômico apenas na mera identidade de sócios entre as empresas reclamadas e uma suposta coordenação, logo restou violado a literalidade do artigo 5º, II da CF/88. 



    No mesmo sentido, o artigo 170, caput da CF/88, demonstra clareza de que deve ser observado o princípio da preservação da atividade econômica. 



    Inobstante o contido nas decisões anteriores, todavia, considerando que toda a fundamentação gravita na pessoa do suposto sócio comum/administrador, consequentemente, violou-se o artigo 170, Caput, e, IV da CF/88, que visa a preservação da atividade econômica inserido na livre iniciativa privada. 



    Ora, na hipótese, os interesses devem ser preservados constitucional e simultaneamente, qual seja: (i) dos empregados na busca do recebimento dos seus direitos trabalhistas e (ii) da iniciativa privada, sem que um se sobreponha ao outro, logo, decisão em contrário viola o princípio da livre iniciativa e do cumprimento da função social da empresa, prevista no artigo 170, caput, da Constituição Federal. 



    Assim, o direito do trabalhador não pode se sobrepor ao princípio constitucional da livre iniciativa privada, contido no artigo 170, caput, da CF/88. 



    Não obstante, foi negado seguimento ao recurso extraordinário em despacho de admissibilidade proferido pelo Vice-Presidente do C. TST. 



    A parte não concordando com a decisão monocrática interpôs Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário. 



    O Agravo de Instrumento deveria ter sido encaminhado para esta Corte Suprema - STF, conforme preceituam os artigos 269 e 270 do Regimento Interno do C. TST. 



    Entretanto, o C. TST recebeu o Agravo de Instrumento interposto como Agravo Interno e usurpando competência deste Supremo Tribunal, negou provimento ao Agravo de instrumento ao fundamento de que o seguimento do agravo encontra óbice nos Temas 181 e 660 do STF. 



    Vale ressaltar que o argumento utilizado pelo C. TST para impedir o seguimento do Agravo de Instrumento no Recurso Extraordinário encontra-se totalmente equivocada, uma vez que restou demonstrado que a fundamentação de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário não observou que a matéria versada/discutida no Recurso, não se trata de matéria idêntica à contida nos Temas 181 e 660 do STF da Tabela de Repercussão Geral do STF. Tratando-se a hipótese de reconhecimento de grupo econômico sem a observância da literalidade da norma contida no artigo 2º da CLT, o que viola os artigos 5º, II e 170 da CF/88, qual seja a existência de uma relação hierárquica entre a empresa contratante dos serviços do obreiro e as demais empresas, incluídas no polo passivo ao fundamento de grupo econômico.” (eDOC 1, pp. 6-8)



    Argumenta que “a declaração de grupo econômico não observou a literalidade do artigo 2º, § 2º da CLT(contrato de trabalho anterior a 11.11.2017 – não estava em vigor a Lei 13.467/2017) o que importa em violação literal e direta ao artigo 5º, II da CF/88”. (eDOC 1, p. 11)



    Nesse sentido, assevera que “mesmo não restando provado a existência de coordenação ou subordinação de uma empresa sobre as demais, os Julgadores que vos antecederam, tiveram como argumento decisório apenas a existência de coordenação, haja vista a existência de sócio comum, excluindo o requisito ‘subordinação’, reconheceram à formação de grupo econômico, em plena inobservância a norma contida no art. 2º, § 2º da CLT e artigo 170, caput, IV da CF/88, o que importa em consequente inobservância ao princípio da legalidade, contido no artigo 5º, II da CF/88, que estabelece sobre o princípio da legalidade”.(eDOC 1, p. 15)



    Defende, também, que “a identidade de sócios e ou administradores, não importa numa relação hierárquica, mas, no máximo de coordenação, logo, o reconhecimento de grupo econômico, para a hipótese versada, não encontra guarida no dispositivo celetista (artigo 2º, § 2º da CLT – ação ajuizada em 14.06.2017 – vez que o §3º do artigo 2º da CLT não estava em vigor em junho de 2017)”. (eDOC 1, p. 16)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a apreciação das teses defendidas em seu recurso extraordinário, obstadas pelo Juízo reclamado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Da análise dos autos, verifica-se que, no Recurso Extraordinário da parte ora reclamante, sustentou-se violação aos artigos 5º, inciso II, LIV e LV, 93, IX e 170, Caput, e IV da CF/88 (eDOC. 10, pp. 64-92). 



    O referido recurso foi inadmitido pelo Ministro Vice-Presidente do TST mediante os seguintes fundamentos:



    “ Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte se insurge quanto ao tema de fundo, em que aplicado óbice processual. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral. 



    É o relatório. 



    A decisão recorrida concluiu, in verbis:



    (...)



     De plano, no que concerne à violação do art. 93, IX, da CF, constata-se que a parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação. 



    Ressalta-se, ainda, que a controvérsia não se amolda ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF, na medida em que o processo se encontra na fase de conhecimento. 



    Verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão recorrido trata de questões cuja repercussão geral foi negada pela Suprema Corte; e considerando que os arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário. 



    Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”



    “(eDOC. 10, pp. 99-103 )



    Na sequência, o órgão especial do Tribunal Superior do Trabalho manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que se aplica, ao caso, as matérias versadas nos temas 181 e 660 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada que denegou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que, quanto à matéria de fundo, em que foi aplicado óbice processual, a impedir o exame da questão de mérito, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Agravo desprovido, com aplicação de multa.” (eDOC. 10, p. 138)



    Por oportuno, colhem-se do acórdão reclamado os seguintes fundamentos:



    “A parte agravante alega que a decisão de admissibilidade, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, afrontou os arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e art. 114 da CF. Renova os argumentos trazidos nas razões de recurso extraordinário. 



    À análise. 



    No que diz respeito à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, constou da decisão agravada que “a parte faz alegação genérica, sem especificar as razões em que consiste tal alegação”. Além disso, também constou que a controvérsia não se amolda ao Tema 1232 da tabela de repercussão geral do STF, tendo em vista que o processo encontra-se na fase de conhecimento. 



    Com relação ao tema de fundo, restou aplicado óbice processual e diante da aplicação de óbice processual, o mérito da controvérsia não foi analisado, o que atrai a incidência do Tema 181 do Supremo Tribunal Federal, que fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009", entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais. 



    A aplicação de precedente qualificado, da Suprema Corte, de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que é irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral f ixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.” (eDOC. 10, p. 142)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 671). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Foi verificada, na espécie, a aplicabilidade do Tema 181/RG - e em consequência, afastada a incidência do Tema 671/RG -, não se justificando a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo desprovido.” (Rcl 62.676 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.4.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. TEMA 181. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO PRÓPRIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não está configurada a alegada usurpação de competência. Ao desprover o agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria (art. 1.030, § 2º, do CPC) não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Somente há viabilidade de revisão do ato reclamado se for demonstrada a existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado. Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre as razões do apelo extremo apresentadas pela recorrente e a fundamentação da decisão que o inadmitiu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 63.552 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.3.2024)



    Ressalto, ainda, que ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte(art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    Por fim, que as alegações de violação à dispositivos constitucionais não constituem hipótese legal de cabimento da reclamação.



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente